Tribunal: STM
Processo: 7000115-11.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000115-11.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WELLINGTON SOARES CASTILHO E PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial para manter a Sentença
absolutória, alterando, porém, por maioria, a fundamentação para o art. 439,
alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) negava provimento ao Apelo, para manter inalterada
a Sentença que absolveu os Civis WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO
PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS da imputação do crime de ingresso clandestino,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000000115-11.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS e WELLINGTON SOARES CASTILHO.
ADVOGADO: EFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM). AUSÊNCIA DE
DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE.
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. O crime previsto no art. 195 do CPM é classificado como de mera conduta, sendo
suficiente para a sua caracterização o mero ingresso em lugar sujeito à Administração
Militar por passagem irregular, não exigindo o dolo específico.
2. Durante a instrução, criminal todas as elementares do crime em questão, quer
objetivas, quer subjetivas, foram comprovadas.
3. Restou demonstrado nos autos que os Acusados, para manter o sustento de suas
famílias, sendo eles os únicos provedores do lar, decidiram colher açaí e, com esse
objetivo, resolveram entrar na Organização Militar por um buraco que havia no muro.
4. Apesar da gravidade das condutas, os Apelantes agiram amparados pelo manto do
estado de necessidade.
5. Apelo desprovido. Decisão unânime.
6. Alteração da fundamentação para o art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM.
Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial para manter a Sentença absolutória, alterando, porém, por maioria, a fundamentação para o
art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 29 de outubro de 2018, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 8ª CJM, com base no IPM nº
7000076-36.2018.7.08.0008, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000085-
95.2018.7.08.0008) em desfavor dos civis PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS e WELLINGTON SOARES
CASTILHO, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"(...) Consta dos autos que no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 11h00, os ora
denunciados WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS,
conscientes que se tratava de lugar sujeito à administração militar, ingressaram no
terreno da Estação Radiogoniométrica da Marinha, em Belém/PA, por lugar onde não há
passagem regular, pulando o muro.
Após adentrarem na área militar, os ora denunciados foram encontrados no interior da
OM, momento em que lhes foi dada voz de prisão pelo Segundo Sargento (CN)
ANDERSON FABRÍCIO VIANA MARGALHO e conduzidos à presença do Capitão-Tenente
THIAGO ARAÚJO MACHADO, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.
Interrogados, os ora denunciados afirmaram terem conhecimento de que ingressaram,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd
clandestinamente, sabendo que se tratava de área militar (evento 1, fl. 6).
Assim agindo, incorreram os ora denunciados no crime de Ingresso Clandestino (art.
302 do Código Penal Militar), porque adentraram em área militar por lugar onde não há
passagem regular. Trata-se de crime militar previsto no artigo 9º, I, do Código Penal
Militar. Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra os civis WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO PAULO
ROSÁRIO DOS SANTOS, para se ver processar e julgar, com final condenação, ouvindo-
se as testemunhas arroladas a seguir, que servem na Estação Radiogoniométrica da
Marinha. (...)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 30/10/2018 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000085-
95.2018.7.08.0008).

Os Acusados foram regularmente citados (Eventos 13 e 37 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

Foram ouvidas em Juízo 2 (duas) testemunhas arroladas pelo MPM e 1 (uma) testemunha arrolada pela
Defesa (Eventos 77, 78, 128 e 129 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

Os Acusados foram qualificados e interrogados, constando suas declarações em mídia de vídeo (Eventos 128
e 129 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos Acusados como incursos no art. 302 do CPM
(Evento 132 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição dos Acusados em virtude da atipicidade
do fato, ou a absolvição de ambos com fundamento no estado de necessidade (como excludente de ilicitude
ou, ainda, como excludente de culpabilidade). Subsidiariamente, requereu a DPU o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. (Evento 136 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

Por Sentença proferida em 11/11/2019, decidiu o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, Dr.
JOSE MAURICIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, julgar
improcedente a Denúncia e, por consequência, absolver WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO PAULO
ROSÁRIO DOS SANTOS, por considerar as condutas atípicas, em face a inexistência de dolo, com fulcro
termos do art. 439, letra "b", do CPPM. (Evento 146 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

O MPM e a Defesa foram devidamente intimados do inteiro teor da Sentença condenatória (Eventos 148, 149
e 150 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008).

O MPM interpôs, em 12/11/2019, Recurso de Apelação (Evento 152 da Ação Penal nº 7000085-
95.2018.7.08.0008), sustentando em suas Razões (Evento 168 da Ação Penal nº 7000085-
95.2018.7.08.0008): que o crime de ingresso clandestino é de mera conduta e não exige dolo específico;
que os Apelados, quando abordados, informaram que pularam o muro, pela Rua da Marinha, conscientes
que se tratava de área militar, com o objetivo de apanhar açaí; que as condutas dos Apelados foram dolosas
e não estão amparadas por causas justificantes ou exculpantes. Ao final, requereu a reforma da Sentença e,
por conseguinte, a condenação dos Apelados pela prática do crime de ingresso clandestino, previsto no art.
302 do Código Penal Militar.

A Defesa, em Contrarrazões (Evento 173 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008), argumentou que os
Réus adentraram em área privativa militar de forma clandestina para colher frutos de açaí, por estarem
desempregados e serem responsáveis pelo sustento de suas famílias; que este era o único meio possível
para que pudessem suprir suas necessidades; que o objetivo dos Acusados era unicamente a obtenção de
frutos para subsistência familiar e não o de violar ou atentar contra o patrimônio militar; que a conduta
descrita não preenche todos os requisitos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para que se
enquadre no art. 302 do CPM; que está ausente o animus deliberado de ingressar para provocar algum tipo
de dano à instituição militar. Ao final, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo
MPM.

A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria em relação aos Apelantes o HABEAS CORPUS nº 7000870-
06.2018.7.00.0000, julgado em 5/12/2018, no qual o STM concedeu a Ordem para desconstituir a Decisão

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd
hostilizada e conceder a liberdade aos Pacientes (Evento 5).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, opinou pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta
pelo Ministério Público Militar, (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar com vista à reforma da Sentença
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que absolveu os civis WELLINGTON SOARES
CASTILHO e PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS da imputação da prática do crime de ingresso clandestino
(art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, letra "b", do CPPM.

O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser
conhecido.

Sustenta o MPM que o crime de ingresso clandestino é de mera conduta e não exige dolo específico, mas
somente dolo genérico, consistente na consciência e vontade de ingressar em unidade militar, não
importando a finalidade da entrada; que as testemunhas confirmaram o que haviam dito por ocasião do APF
no sentido de que os Apelados ingressaram clandestinamente na Unidade Militar; que os Apelados, quando
abordados, informaram que pularam o muro pela Rua da Marinha, conscientes de que se tratava de área
militar, com o objetivo de apanhar açaí; que WELLINGTON SOARES CASTILHO admitiu que ingressou por um
buraco existente no muro da OM; que, no APF, ele relatou que sabia que se tratava de área militar; que
PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS confirmou que ingressou clandestinamente na OM, através de um
buraco no muro, consciente que se travava de área militar, com a intenção de apanhar açaí; que é
incontroversa a consumação do crime de ingresso clandestino pelos Apelados, que se deu de forma livre e
consciente; que a discussão, então, consistiria em saber se as condutas dos Apelados estariam justificadas
pela finalidade de apanhar açaí; que não se trataria, portanto, de existência ou não de dolo, e sim de estado
de necessidade (art. 39 do Código Penal Militar); que a excludente não ocorreu; que a finalidade da norma é
impedir o ingresso clandestino em OM, protegendo à Administração Militar; que o bem penalmente
protegido é a Administração Militar, atingida pela desobediência ao não ingresso por locais não permitidos;
que as condutas dos Apelados foram dolosas e não estão amparadas por causas justificantes ou
exculpantes.

Não tem razão o MPM, senão vejamos.

O delito em questão está assim previsto na CPM:

"Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não
haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia."

Como se pode observar da simples leitura do dispositivo penal, o mero ingresso em lugar sujeito à
Administração Militar por passagem irregular é suficiente para a caracterização do delito, não exigindo
nenhuma outra intenção por parte do agente, seja de causar algum prejuízo ou dano, seja de colocar à OM
em risco (dolo específico). Trata-se, portanto, de crime de mera conduta. Assim, o único dolo exigido é o de
adentrar na OM, por onde seja defeso, devendo o agente, por óbvio, ter ciência de que se trata de local
sujeito à Administração Militar.

Da análise da prova produzida durante a instrução criminal, forçoso é concluir que todas as elementares do
crime em questão, quer objetiva, quer subjetivas, estão presentes.

As Testemunhas arroladas prestaram as seguintes declarações, conforme registrou a Sentença (Evento 146
da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008):

"O 2º SG (CN) ANDERSON FABRÍCIO VIANA MARGALHO, testemunha arrolada pelo
MPM, respondeu (Evento 78, doc. 01):

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd

'QUE no dia dos fatos estava presente no local; QUE estava na rua da marinha quando
detectou que havia elementos na área militar, então retornou para ir até os invasores e
fez a devida condução dos acusados para o setor administrativo da Estação Rádio, onde
foi feito todo o processo ; QUE os acusados informaram que adentraram a OM
pulando o muro, no entanto não informaram o ponto exato; QUE era possível
perceber que se trata de área militar, até porque existe sinalizações
informativas de área militar; QUE perguntou aos acusados se sabiam que
tratava-se de área militar, ao que responderam que sim, reconhecendo o erro;
QUE os acusados informaram que seu objetivo era apanhar açaí na área
militar, de fato foram encontrados com caroços e um deles, inclusive, estava no
pé de açaizeiro; Que portavam uma faca para retirar o açaí; QUE não esboçaram
nenhuma reação ao receberem voz de prisão; QUE foram colhidos materiais pessoais dos
acusados, inclusive uma garrafa térmica.'
O MN (RM2) ALCINDO NETO SAMPAIO GONÇALVES, testemunha arrolada pelo MPM,
respondeu (Evento 78, docs. 01 e 02):
'QUE estava presente no dia dos fatos; QUE os acusados estavam dentro da área
militar e, durante a abordagem, estava em companhia do SG Margalho e do MN Breno.
Os acusados não ofereceram resistência e a abordagem foi tranquila, foi perguntado se
algum deles possuía algum armamento de fogo, mas portavam apenas uma arma branca,
uma faca; QUE perguntou aos acusados o que estavam fazendo no local, ao que
responderam que estavam apanhando açaí. Após isto, ligaram para o Comando e o
Comandante ordenou o prosseguimento do processo; QUE os acusados foram
perguntados se sabiam que era área de entrada proibida, ao que responderam
que sim; QUE no momento da abordagem os acusados estavam apenas com uma
faca branca e os outros materiais foram encontrados na mochilas dos mesmos.'

O Sr. ELIZEU GARCES GARCIA, testemunha arrolada pela DPU, respondeu (Evento 128
, doc. 02):
'QUE os acusados trabalhavam com venda de frutas em um carrinho, no entanto, o
carrinho quebrou . No dia dos fatos, foi até a casa da mãe do acusado PEDRO
onde constatou que ambos saíram para pegar açaí, alegando que, uma parte seria
para alimentação própria e outra para vender, pois os mesmos eram os únicos que
trabalhavam para manter o sustento da casa; QUE o local invadido poderia ser
facilmente identificado como área militar; QUE não sabe como os acusados
entraram no local; QUE é a primeira vez que os acusadas invadem a área; QUE
o rolamento do carrinho de frutas que era usado para a venda de frutas havia
quebrado; QUE desconhece relação de parentesco da mulher do acusado PEDRO PAULO
com o acusado WELLINGTON CASTILHO; QUE todos moram na mesma casa; QUE o
acusado PEDRO PAULO tem um filho; QUE desconhece se o acusado WELLINGTON tem
filhos; QUE na casa moram aproximadamente 3 (três) crianças.' " (Grifos nossos).

Já os Acusados, ainda de acordo com a Sentença (Evento 146 da Ação Penal nº 7000085-95.2018.7.08.0008),
declararam o que se segue:
"Interrogado em Juízo o acusado WELLINGTON SOARES CASTILHO, respondeu
(Evento 128, doc. 03)
'QUE no dia do ocorrido o acusado se encontrava em casa quando foi
convidado por PEDRO PAULO para pegar açaí. Os acusados entraram por um
buraco no muro, sem saber que se tratava de uma área militar; QUE o buraco fica
localizado em uma rua ao lado da Av. Augusto Montenegro; QUE entraram lá para pegar
açaí; QUE quando foram abordados, já haviam pegado 4 cachos de açaí, no entanto, não
resistiram a abordagem; QUE não conhece as testemunhas arroladas pelo MP; QUE já
respondeu processo anteriormente; QUE foi condenado pelo crime de assalto;
QUE estava em liberdade condicional, assinando até 2035; QUE sua condicional
foi suspensa devido o processo na Justiça Militar; QUE não confirma o depoimento
colhido no dia do flagrante; QUE na casa onde morava, viviam juntos sua esposa,
seu filho, uma sobrinha, duas enteadas, a esposa de PEDRO PAULO e PEDRO
PAULO; QUE trabalhava com venda de frutas e alimentos, utilizando o carrinho
para a venda; QUE o carrinho quebrou; QUE não sabia que a área invadida era de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd
propriedade militar.'

Interrogado em Juízo o acusado PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS, esclareceu
(Evento 128, doc. 04)
' QUE entraram por um buraco no muro da marinha para pegar açaí, quando
foram abordados por marinheiros que passavam pela área, junto com os acusados
foram encontrados dois baldes de açaí, uma garrafa de café e uma faca de serra utilizada
para cortar os cachos de açaí; QUE entrou para pegar açaí; QUE no local onde
entraram não haviam placas de identificação de área militar, entretanto o
acusado tinha ciência que a área pertencia a marinha; QUE entraram em um
buraco no muro, localizado na rua da marinha; QUE conhece as testemunhas, pois
fizeram a sua abordagem e não possui nenhuma alegação contra as mesmas; QUE já
respondeu processo na justiça comum, que foi condenado pelo crime de furto,
no entanto já cumpriu sua pena; QUE na época trabalhava com venda de frutas
no carrinho, entretanto o mesmo havia quebrado, motivo esse que levou a
apanhar açaí; QUE mantinha uma união estável com a irmã da esposa de
WELLIGNTON; QUE na casa moravam PEDRO, WELLINGTON, sua esposa, sua
cunhada, duas filhas enteadas e o filho de WELLINGTON; QUE somente PEDRO e
WELLINGTON trabalhavam para o sustento da casa; QUE não sabia que era crime a
entrada em área militar.' " (Grifos nossos).

Apesar da negativa do Acusado WELLINGTON SOARES CASTILHO sobre a ciência da natureza miliar do
local onde adentrara, quando ouvido no APF (Evento 1, Arquivo 1 do APF nº 7000076-36.2018.7.08.0008),
sua versão foi diferente:

"(...) foram perguntados se sabiam que tratava-se de Área Militar, responderam que sim,
foram perguntados quais os motivos que levaram a invadir a Área Militar, responderam
que tinham interesse em colher açaí das árvores do terreno; foram perguntados se
tinham o conhecimento da sinalização indicativa de acesso proibido, responderam que
sim. (...)"

Ademais, as fotos constantes do APF (Evento 1, Arquivo 3 do APF nº 7000076-36.2018.7.08.0008), bem
como os depoimentos das Testemunhas, não deixam dúvidas de que o local por onde entraram os Acusados
era bem sinalizado, não sendo crível a versão de desconhecimento acerca da natureza militar do local
invadido.

Como se vê, a fundamentação da Sentença para a absolvição, qual seja, a ausência de dolo, não deve
prosperar.

Nesse sentido tem decidido esta Corte, podendo ser citado como exemplo o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE
LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA.
1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo abstrato,
não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do
agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de
segurança e de defesa nacional. 2. A alegação do Acusado de que saltou o muro da
Organização Militar para atender necessidades fisiológicas não encontra amparo nas
provas produzidas. A dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que pretendia encontrar
civis que utilizavam o local para consumo de substâncias entorpecentes. 3. Este Tribunal
tem julgado que a atenuação da reprimenda em face da confissão espontânea somente é
cabível quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem, não sendo aplicável em casos
de flagrante delito. Ademais, a atenuação da pena deve guardar os limites cominados ao
crime, ex vi do art. 73 do CPM. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apl. nº
7000687-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 16/04/2019). (Grifos nossos).

Por outro lado, outra questão se apresenta: a existência ou não do estado de necessidade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd

Da análise das provas dos autos, alguns elementos chamam atenção. Os dois Acusados são egressos do
sistema penitenciário, sendo que um deles já havia cumprido sua pena e ou outro estava em liberdade
condicional, benefício suspenso em razão dos fatos relacionados ao presente processo.

Apesar da vida pregressa de ambos os Apelantes, estavam trabalhando como vendedores ambulantes de
fruta. Tal fato restou demonstrado, seja pelas declarações dos Acusados por ocasião do APF e durante a
instrução criminal, seja pelo depoimento das Testemunhas.

Demonstrado, de igual forma, que o carrinho no qual os Acusados transportavam e expunham as frutas para
a venda estava com o rolamento danificado, impossibilitando a sua utilização. Por essa razão, para manter o
sustento de suas famílias, composta inclusive por crianças, sendo eles os únicos provedores do lar,
decidiram colher açaí e, com esse objetivo, resolveram entrar na OM da Marinha por um buraco que havia
no muro.

Todos esses fatos foram comprovados pela prova produzida durante a instrução criminal e também pelo
APF, eis que os Acusados foram presos efetivamente tirando açaí, com apetrechos próprios para essa
atividade, sendo que um deles ainda estava em cima da árvore executando a prática extrativista. Deve ser
ressaltado que tais fatos e provas não foram contestados pelo MPM.

Assim sendo, apesar da gravidade das condutas perpetradas pelos Apelantes, a toda evidência, agiram
amparados pelo manto do estado de necessidade.

Sobre a referida excludente de culpabilidade, assim prevê o CPM:

"Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e
atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda
quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível
conduta diversa."

Sobre a possibilidade do reconhecimento do estado de necessidade na prática do crime de ingresso
clandestino, esta Corte já decidiu da seguinte forma:

"EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. (...). IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DA
ALEGADA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE DEMONSTRADO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
(...). Os crimes de mera conduta não ofendem a Constituição Federal, além de não serem
exclusividade da legislação penal castrense, pois estão presentes na legislação penal
comum como, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico ilícito de
entorpecentes. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade é
necessária a presença de prova nos autos. A embriaguez só torna o acusado isento de
pena quando decorre de caso fortuito ou motivo de forma maior, o que não se verifica
nos autos. Dolo consistente na vontade livre e consciente de penetrar em local
proibido e protegido sob administração militar. Autoria e materialidade
comprovadas. Encontra-se amparado pelo estado de necessidade exculpante,
civil perseguido que ingressa em Organização Militar para se livrar de violência
iminente e salvar sua vida. Recurso provido para absolver o apelante. Decisão
unânime." (Apl. nº 0000059-67.2016.7.12.0012. Rel. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 12/06/2018). (Grifos nossos).

"EMENTA: INGRESSO CLANDESTINO. FALTA DE CONSCIENCIA DA ILICITUDE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE.
AUSENTE QUALQUER UM DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE,
EMBORA O CRIME SUBSISTA, DEVE SER PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DO
AGENTE, JÁ QUE NÃO INCIDE O JUIZO DE REPROVABILIDADE. NO CASO
CONCRETO, A FALTA DE POTENCIAL CONSCIENCIADA ILICITUDE DO FATO POR PARTE DE
UM APELANTE, ERRO PLENAMENTE ESCUSAVEL, E A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE
CONDUTA DIVERSA EM RELAÇÃO AO OUTRO, QUE AGIU SOB O PALIO DO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/09/2020 17:57:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210534c5cd
ESTADO DE NECESSIDADE, EXCLUEM A CULPABILIDADE. PROVIMENTO DOS
APELOS DA DEFESA PARA DECRETAR A ABSOLVIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO
O APELO DO MPM. DECISÃO UNANIME. (Apl. nº 1994.01.047255-0. Rel. Min. Dr.
EDUARDO PIRES GONÇALVES. Julgamento: 15/09/1994). (Grifos nossos).

Dessa forma, deve ser mantida a Sentença absolutória, modificando-se, porém, a sua fundamentação para o
art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial para manter a Sentença absolutória, alterando,
porém, a fundamentação para o art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000115-11.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS e WELLINGTON SOARES CASTILHO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Em sessão de julgamento eletrônico, datada de 13/8/2020, divergi da maioria dos Ministros deste
tribunal quanto ao Decisum absolutório fundamentado no art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39
do CPM.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
monocrática que julgou improcedente a Denúncia e absolveu os civis WELLINGTON SOARES
CASTILHO e PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS da prática do crime descrito no art. 302 do CPM,
por considerar atípicas as condutas perpetradas, ante a inexistência de dolo, consoante o art. 439,
alínea "b", do Código Processual Penal Militar.
O Parquet Militar pugnou, nas Razões recursais, pela reforma da Sentença absolutória, para
condenar os ora Apelados pelo crime previsto no artigo 302 do CPM. Sustentou ser incontroversa a
consumação do crime, uma vez que restou fartamente comprovado que os civis ingressaram de
maneira clandestina, de forma livre e consciente, na Estação Radiogoniométrica da Marinha do
Brasil em Belém, pulando o muro da unidade militar. Acresceu tratar-se de crime de mera conduta,
não se exigindo dolo específico para a caracterização do delito.
Contudo, o pleito ministerial não deve prosperar.
Com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fls. 3/5, do APF), a exordial
narra, em síntese, que os apelados ingressaram no terreno da Estação Radiogoniométrica da
Marinha do Brasil, em Belém/PA, por lugar onde não havia passagem regular, pulando o muro.
O delito tipificado no art. 302 do CPM, conhecido como ingresso clandestino, consiste em crime
impropriamente militar, que possui como sujeito ativo qualquer pessoa que penetre, sem
autorização, em alguma Organização Militar; e, como sujeito passivo o Estado.
A objetividade jurídica do delito em questão é a tutela da Administração Militar, mais precisamente
a segurança física da fortaleza, quartel, navio ou qualquer estabelecimento militar, lugares que
exigem proteção penal principalmente por armazenarem, em regra, grande quantidade de
armamento e munição.
Observo que o ingresso clandestino somente ocorre em sua modalidade dolosa, pois exige
que o agente tenha a real intenção de ingressar em uma OM, tendo a consciência de que seu
ingresso é proibido. Necessário, portanto, para a configuração do delito que o local esteja
devidamente demarcado, com a clara indicação de tratar-se de local sujeito à
administração militar, pois, sem essa informação, o dolo não pode ser configurado.
Quanto à necessidade da caracterização da vontade subjetiva (dolo) no crime de ingresso
clandestino, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger esclarecem que, in verbis:
"[...] aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a
conduta indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta
será atípica para este delito[...]" [1].
A despeito de a doutrina considerar o crime de ingresso clandestino como delito de mera conduta,
esta Corte castrense tem adotado entendimento no sentido de que, para a configuração do tipo
penal em questão, é necessário que a penetração seja clandestina e tenha por finalidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
atentar contra as instalações ou equipamentos das unidades militares.
Inicialmente, quando inquirida em Juízo, a testemunha de acusação 2º SG (CN) Anderson Fabrício
Viana Margalho afirmou estar presente no local dos fatos, quando detectou que havia elementos na
área militar, então retornou para ir até os invasores e fez a devida condução dos acusados para o
setor administrativo da Estação Rádio, onde foi feito todo o processo. Relatou que os flagranteados
disseram ter adentrado à OM pulando o muro, no entanto não informaram o ponto exato. Declarou
ser possível perceber que se trata de área militar, até porque existe sinalizações informativas de
área militar. Esclareceu que os agentes disseram que o objetivo era apanhar açaí na área
militar, e de fato foram encontrados com caroços e um deles, inclusive, estava no pé de
açaizeiro. Por fim, noticiou que os acusados portavam uma faca para retirar o açaí, não esboçando
nenhuma reação ao receberem voz de prisão, e que foram colhidos materiais pessoais dos agentes,
inclusive uma garrafa térmica (evento 78, documento 1, da APM).
De igual modo, o MN Alcindo Neto Sampaio Gonçalves, 2ª testemunha arrolada pelo MPM, declarou
que no dia dos fatos os acusados foram encontrados dentro da Unidade Militar e, durante a
abordagem, estava em companhia do Sargento Margalho e do MN Breno. Esclareceu que os réus
não ofereceram resistência quando abordados e que portavam arma branca, uma faca. Afirmou
que os acusados adentraram ao local para apanhar açaí. Mencionou que os acusados foram
perguntados se sabiam que era área de entrada proibida, ao que responderam que sim, e que, no
momento da abordagem os acusados estavam apenas com uma faca e os outros materiais foram
encontrados nas suas mochilas (evento 78, documentos 1 e 2, da APM).
O Sr. Elizeu Garces Garcia, testemunha arrolada pela Defesa, declarou que os acusados
trabalhavam com venda de frutas em um carrinho, no entanto, o carrinho quebrou.
Pontuou que no dia dos fatos, foi até a casa da mãe do acusado PEDRO onde constatou que
ambos saíram para pegar açaí, alegando que uma parte seria para alimentação própria e
outra para vender, pois eles eram os únicos que trabalhavam para manter o sustento da
casa. Disse não saber como os acusados entraram no local, mas que é a primeira vez que
adentraram na área. Esclareceu que o rolamento do carrinho de frutas usado para a venda de frutas
havia quebrado e que todos moram na mesma casa. Por derradeiro, esclareceu que o acusado
PEDRO PAULO tem um filho e que na casa moram aproximadamente 3 (três) crianças
(evento 128, documento 2, da APM).
Interrogado em Juízo o acusado WELLINGTON SOARES CASTILHO, declarou que no dia do ocorrido se
encontrava em casa quando foi convidado por PEDRO PAULO para pegar açaí. Esclareceu que
entraram por um buraco no muro, sem saber que se tratava de uma área militar e que o
buraco fica localizado em uma rua ao lado da Av. Augusto Montenegro. Afirmou que
entraram lá para pegar açaí, e que no momento em que foram abordados, já haviam pegado
4 cachos de açaí, no entanto, não esboçaram nenhuma reação. Disse que já foi condenado
pelo crime de assalto e que estava em liberdade condicional, assinando até 2035, sendo sua
condicional suspensa devido o processo na Justiça Militar. Disse não concordar com o
depoimento colhido no dia do flagrante, pois não sabia que a área invadida era de
propriedade militar. Por fim, narrou que na casa onde morava, viviam juntos sua esposa, seu
filho, uma sobrinha, duas enteadas, a esposa de PEDRO PAULO e PEDRO PAULO e que trabalhava
com venda de frutas e alimentos, utilizando o carrinho para a venda (evento 128,
documento 3, da APM).
Interrogado em Juízo, o acusado PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS afirmou que entraram por
um buraco no muro da Marinha para pegar açaí, quando foram abordados por marinheiros que
passavam pela área, sendo encontrado na posse de dois baldes de açaí, uma garrafa de café
e uma faca de serra utilizada para cortar os cachos de açaí. Afirmou que entrou para pegar
açaí, pois na época trabalhava com venda de frutas no carrinho, entretanto este havia
quebrado, motivo que o levou a apanhar açaí. Noticiou não saber que era crime a
entrada em área militar. Disse que entraram em um buraco no muro, localizado na rua

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
da Marinha e que no local onde entraram não havia placas de identificação de área
militar, entretanto, tinha ciência que a área pertencia à Marinha. Declarou já ter respondido
processo na justiça comum, sendo condenado pelo crime de furto, no entanto, já cumpriu sua pena.
Alfim, anunciou que mantinha uma união estável com a irmã da esposa de WELLIGNTON e que na
casa moravam PEDRO, WELLINGTON, sua esposa, sua cunhada, duas filhas enteadas e o filho de
WELLINGTON, sendo que somente PEDRO e WELLINGTON trabalhavam para o sustento da casa
(evento 128, documento 4, da APM).
Verifica-se, pois, nos depoimentos das testemunhas e nas declarações dos acusados, que o ingresso
na área sujeita à administração militar se deu para uma finalidade exclusiva, qual seja, a extração
de açaí.
Com a devida vênia, há de se concordar com o ilustre membro do Parquet das Armas quando
asseverou tratar-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que prescinde da produção de
resultado ou de efetivo perigo à OM. Assim, evidencia-se, prima facie, a prática, em tese, do
ingresso clandestino.
Em que pesem tais considerações, razão assiste à Defesa ao pontuar em suas Contrarrazões
(evento 173 da APM) que o desiderato dos agentes "era unicamente a obtenção de frutos para
subsistência familiar e não o de violar ou atentar contra o patrimônio militar".
In casu, como bem destacado pelo Órgão defensório, inclusive citando julgamento proferido por
esta Corte castrense, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000071-03.2017.7.07.0007, no
qual fui relatora, "qualquer punição não seria, de forma alguma, necessária e proporcional ao que
foi praticado".
A propósito, Célio Lobão, ao analisar o elemento subjetivo do tipo, pondera constituir este "a
vontade consciente, dirigida no sentido de penetrar em navio, aeronave e demais lugares
especificados na lei, nas circunstâncias expressas no dispositivo penal, sem designo específico
porque, se houver, o crime poderá ser outro"

[2]. Tanto que o preceito secundário do art. 302 do
CPM expressamente estabelece a sanção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, se o fato
não constitui crime mais grave.
Nesse sentido, cito Julgados dessa Corte castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ROUBO
DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIME-MEIO.
TENTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. VOLUNTARIEDADE
NÃO CONFIGURADA.
A invasão do quartel por militar, a fim de subtrair arma de fogo, a princípio, faz vislumbrar a
ocorrência de dois delitos: ingresso clandestino e roubo. No entanto, verificando-se que a
primeira conduta perfaz elemento necessário à investida contra o patrimônio da Força, o
crime-meio será absorvido pelo crime-fim e o agente, por conseguinte, será
responsabilizado apenas pelo roubo. Tal técnica de resolução de conflito aparente de
normas encontra respaldo no princípio da consunção.
Uma vez interrompida a execução do iter criminis, em face do receio de ser descoberta a identidade
do autor do delito, estará configurada a tentativa e não a tese defensiva de desistência voluntária.
A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda do agente, o qual foi forçado a resignar-
se com o malogro de sua ação, no momento em que foi reconhecido pelo militar de quem retirou o
fuzil.
Apelo defensivo parcialmente provido para excluir o delito de ingresso clandestino, em
face da consunção pelo roubo.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-Soldado como
incurso na figura típica de roubo qualificado (emprego de arma de fogo - art. 242, §2º, inciso I, do
CPM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
Decisão unânime." Apelação nº 2-25.2011.7.02.0102/SP, da relatoria do Ministro José Américo dos
Santos, Decisão de 31/5/2012 (Grifo nosso.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO.
CRIME MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO FIM INSIGNIFICANTE. Civil
ingressa em quartel para furtar mangas, sendo denunciado apenas por ingresso
clandestino. No conflito aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim)
absorve o ingresso revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista
que este consiste em elemento necessário à investida contra o patrimônio
sob administração militar. Em que pese inexistir denúncia em face da subtração,
haja vista tratar-se de delito insignificante, impunível o meio utilizado se já isenta,
de plano, de responsabilidade penal, a finalidade de sua conduta. Mantida a rejeição
da Denúncia por motivo diverso, com respaldo nos princípios da consunção
(major absorbet minorem) e da insignificância do crime fim. Recurso não
provido. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito
nº 0000087-25.2015.7.07.0007. Relator (a): Ministro (a) Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação:
17/2/2016). (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. FATO ATÍPICO. Civil ingressa em quartel com intuito de furtar
pitombas, sendo denunciado apenas por ingresso clandestino. No conflito
aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim) absorve o ingresso
revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista que este consiste em
elemento necessário à investida contra o patrimônio sob administração
militar. Em que pese inexistir denúncia em face da tentativa de subtração, haja
vista tratar-se de delito insignificante, é impunível o meio utilizado se já isenta, de
plano, de responsabilidade penal, a finalidade de sua conduta . Mantida a
rejeição da Denúncia com respaldo nos princípios da consunção (major
absorbet minorem) e da insignificância do crime fim. Recurso não provido.
Decisão majoritária." Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
0000071-03.2017.7.07.0007. Relator (a) para o Acórdão: Ministro (a) Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 19/4/2018, Data de
Publicação: 12/6/2018. (Grifo nosso.)
Os autos deste processo demostram que a intenção dos apelados era tão somente colher açaí,
apesar de ser um local desautorizado para tal.
Tenho para mim que o objetivo de ambos, devido à necessidade financeira por eles enfrentada, era
a retirada dos frutos de açaí para a manutenção da própria subsistência, mesmo que necessário
fosse adentrar em propriedade alheia, não necessariamente a militar.
In specie, o furto seria mais grave e, caso o Parquet o tivesse imputado aos agentes, na forma
tentada, o ingresso clandestino restaria absorvido e o primeiro delito não subsistiria por
ser evidentemente infração bagatelar.
Em hipótese semelhante, no furto de roupas do varal no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), por
meio da invasão de domicílio, o STF não só manteve o não recebimento da Denúncia em face da
insignificância, como o Ministro-Relator, acompanhado pela maioria, destacou que a violação de
domicílio, delito que sequer havia sido imputado à ré, restaria absorvido pelo furto, devido ao
princípio da consunção, por se tratar de normal fase de execução ou meio necessário para a
realização do delito-fim.
A propósito, elucidativo o Acórdão prolatado pelo Pretório Excelso nos autos do Recurso Ordinário in
Habeas Corpus nº 113381, da relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no DJe de 20/2/2014,
cuja ementa e alguns excertos transcrevo abaixo, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
"RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO
DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO
DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO (CP, ART.
155, "CAPUT") - "RES FURTIVAE" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 60,00
(EQUIVALENTE A 8,85% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA -
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO
DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há
de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam
quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais,
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa
lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do
bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL
DA TIPICIDADE PENAL. O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
tipicidade penal, examinada está na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Precedentes. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público.".
Nessas circunstâncias, a mera subsunção do fato à norma, com apego ao tecnicismo jurídico
exacerbado, há de ser sopesado caso a caso.
No presente caso, diante da possibilidade de aplicação do princípio da consunção, não se pode
submeter os civis WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO PAULO ROSÁRIO DOS SANTOS a um
sancionamento apenatório quando se vislumbra, de plano, a possibilidade da absorção do aparente
crime de ingresso clandestino pelo delito insignificante de furto por eles praticado.
Ademais, o Órgão acusatório não demonstrou, indene de dúvida, a caracterização do elemento
subjetivo (dolo), circunstância imprescindível e necessária para a configuração do delito do art. 302
do Códex castrense.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição de trecho da Sentença absolutória proferida pelo Juízo a
quo, na qual descreveu, in verbis:
"[...] o conjunto probatório revela que os acusados ingressaram em área sob
Administração Militar, por local proibido. Dos depoimentos das testemunhas e
declarações dos acusados, se tem, por certo, que o ingresso dos acusados em lugar
sujeito à administração militar, por local proibido se deu para extração de açaí.
Segundo a testemunha arrolada pela Defesa, uma parte do açaí seria para
alimentação própria e outra para vender, pois os mesmos eram os únicos que
trabalhavam para manter o sustento da casa. É certo que não se vê nas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 16:08:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122596f122
condutas a vontade livre e consciente de ingressar clandestinamente como
o intuito de produzir ofensa ou causar danos às instalações da Estação
Radiogoniométrica da Marinha, o que indica inexistência de dolo. Ora, se
não há prova de dolo, não existe o crime, sendo a conduta atípica. [...]".
(Grifo nosso.)
Nesse contexto, levando em conta a interpretação permissiva pela aplicação do princípio da
consunção, bem como demonstrada a ausência de vontade subjetiva dos agentes no
sentido de ingressar clandestinamente em área militar com o fim de causar dano, não há
como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo, tendo em vista serem
atípicas as condutas por eles perpetradas.
Assim, a absolvição dos apelados é medida que se impõe, não merecendo qualquer
reparo o Édito absolutório.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo ministerial, para manter
inalterada a Sentença que absolveu os civis WELLINGTON SOARES CASTILHO e PEDRO PAULO
ROSÁRIO DOS SANTOS da imputação do crime de ingresso clandestino, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZBETH GUIMAR ̃AES TEIXEIR ROCHA
Revisora

[1] NEVES. Cícero Robson Coimbra e outro. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª
Ed. São Paulo, p. 1428.
[2] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.
422.